Tribunal: TJSP
Processo: 1007338-72.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Merece acolhida a declaração de estimativa de lucros cessantes, emitida pelo sindicato de taxistas como prova do ganho médio diário de um taxista. Para o cálculo dos lucros cessantes, porém, deve ser considerado que o taxista gasta por dia,

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores.

Merece acolhida a declaração de estimativa de lucros cessantes, emitida pelo sindicato de taxistas como prova do ganho médio diário de um taxista. Para o cálculo dos lucros cessantes, porém, deve ser considerado que o taxista gasta por dia, presumivelmente, cerca de 40% desse valor com a manutenção do veículo, combustíveis e alimentação, apurando-se então a renda líquida diária, seis dias por semana.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000478161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007338-72.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WILSON
CABREIRA CAMARGO e WILSON CABREIRA CAMARGO FILHO, é apelada
SANDRA REGINA DUDA MELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Vencido
o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
BUENO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1007338-72.2018.8.26.0003
Apelantes: Wilson Cabreira Camargo e Wilson Cabreira Camargo Filho
Apelada: Sandra Regina Duda Mella
Interessada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca de São Paulo - 6a Vara Cível Regional do Jabaquara
Juiz: Marco Antonio Botto Muscari

Voto n. 23177
Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais
fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência. Apelo dos autores.
Merece acolhida a declaração de estimativa de lucros cessantes,
emitida pelo sindicato de taxistas como prova do ganho médio
diário de um taxista. Para o cálculo dos lucros cessantes,
porém, deve ser considerado que o taxista gasta por dia,
presumivelmente, cerca de 40% desse valor com a manutenção
do veículo, combustíveis e alimentação, apurando-se então a
renda líquida diária, seis dias por semana.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 534/537 destes autos de ação
indenizatória por lucros cessantes, fundada em acidente de trânsito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada por WILSON CABREIRA CAMARGO e WILSON CABREIRA
CAMARGO FILHO, em relação a SANDRA REGINA DUDA MELLA,
com denunciação da lide a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS, julgou (a) parcialmente procedente o pedido, condenando a ré
no pagamento aos autores de 76/90 de três salários mínimos vigentes à
época em que o veículo ficou inativo, com correção monetária desde
então e juros de mora de 1% ao mês desde o acidente; condenou a ré no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação e condenou os autores a pagarem honorários fixados em
15% da diferença entre o valor postulado e o que obtiveram na sentença,
e (b) procedente a denunciação da lide, condenando a seguradora no
pagamento da verba indenizatória a que a ré foi condenada a pagar e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação;
finalmente, considerando que a ré e a denunciada decaíram de parte
mínima do pedido, condenou os autores, por inteiro, no pagamento das
custas e despesas processuais.
Apelaram os autores (f. 545/552), alegando, em suma,
que: (a) o valor dos lucros cessantes fixado na sentença não reflete o
real ganho de um taxista na cidade de São Paulo; (b) a ré não impugnou
o valor apontado na inicial; (c) a jurisprudência é pacífica sobre a
utilização de valores declarados pelo sindicato da categoria; (d) cada um
dos autores faz jus aos lucros cessantes no valor diário de R$276,00, por
76 dias.
A apelação, preparada (f. 553/554), foi contra-arrazoada (f.
557/575 e 576/583).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 19/03/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 544); a apelação, protocolada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04/04/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação dos autores nesta instância, em ambos os efeitos.
A responsabilidade da ré pelo acidente que danificou o
veículo Spin de placas FRJ6195, de propriedade do primeiro coautor e
utilizado por ambos os autores na atividade de táxi, no dia 06/12/2017, é
incontroversa.
Buscaram os autores, nesta ação, a condenação da ré no
pagamento dos valores que deixaram de receber com a atividade de táxi
que exercem com esse veículo, em razão de ele ter permanecido por 76
dias parado para conserto, alegando que cada um recebia o valor de
R$276,00 por dia de trabalho, fazendo jus, cada coautor, ao valor de
R$20.976,00. Alegaram que um dos autores trabalhava com o taxi entre
6h e 21h e o outro das 22h às 5h. Postularam, também, a condenação da
ré no pagamento de valores ainda necessários para reparos no veículo.
A inicial veio instruída com declaração de estimativa de
lucros cessantes do sindicato dos taxistas autônomos de São Paulo, que,
segundo valores tarifários em vigor desde 19/08/2016, afirmou que o
valor médio estimado dos lucros cessantes, em razão da paralisação do
veículo, é de R$276,00 (f. 36/37).
O MM Juiz, a fim de auferir o quanto os autores ganhavam
como motoristas profissionais de táxi, concedeu prazo para que
juntassem extratos de suas contas bancárias de 30 dias antes do
acidente até 30 dias depois de reaverem o veículo e cópia das
declarações de rendimentos entregues à Receita Federal do ano em
questão (f. 90/91).
E, analisando tais documentos, concluiu na sentença que
os autores não lograram provar que efetivamente recebiam o valor
anunciado pelo sindicato da categoria, e adotou o salário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional como base de remuneração dos autores, condenando a ré no
pagamento dos lucros cessantes no patamar de 76/90 do valor de três
salários mínimos.
A apelação comporta parcial provimento.
O coautor Wilson Cabreira Camargo declarou que
recebeu, em 2017, o valor total de R$26.960,00 (f. 99/105). Segundo tal
documento, não se olvida, não se pode concluir que recebia o valor de
R$276,00 diários com a atividade de taxista.
Todavia, não é possível se afirmar, por outro lado, que os
autores recebiam apenas um salário mínimo por mês, merecendo ser
salientado que, como informaram eles, na conta corrente apresentada
nestes autos eram depositados apenas os valores pagos pelas corridas
com cartões de crédito, não sendo ali consideradas aquelas pagas com
dinheiro.
A jurisprudência deste Tribunal tem acolhido a declaração
de estimativa de lucros cessantes, emitida pelo sindicato de taxistas
como prova do ganho médio diário de um taxista.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de veículos julgada improcedente. (...) Lucros
cessantes igualmente devidos e calculados com base em declaração
fornecida pelo Sindicato dos Taxistas Autônomos, levando em conta o
período entre o acidente e o pagamento da indenização securitária. (...)
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(Ap.
0003469-83.2012.8.26.0115; Rel.: Mourão Neto; 27a Câmara de
Direito Privado; 27/06/2017);
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Culpa incontroversa. Valor
do veículo, com depreciação, tendo em vista a utilização como taxi.
Necessidade. Montante adimplido a título de ICMS. Descabimento -
Lucros cessantes demonstrados por meio de declaração do órgão de
classe e
adequado. Ação parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido. (0122298-41.2007.8.26.0004 Ap.; Rel. Melo
Bueno 35a Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. (...) Lucros cessantes. Declaração emitida por Sindicato dos
taxistas autônomos que faz remissão a critérios e índices oficiais
estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal e que são coerentes
com a realidade profissional da categoria. Taxista que ficou
impossibilitado de exercer sua atividade pelo tempo que o veículo foi
recolhido para reparos. Situação devidamente comprovada nos autos.
(...) (0136739-88.2011.8.26.0100 Ap.; Rel.: Neto Barbosa Ferreira;
29a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2017).
Todavia, ao contrário do que alegaram os autores, a ré
impugnou o valor postulado, alegando que se trata de mera estimativa,
excessiva, aliás. Alegou, ainda, que deveriam ser abatidas as despesas
inerentes como combustível, óleo, desgaste dos pneus, lataria etc, de
aproximadamente 40% e, também, descontados finais de semana e
feriados (f. 72, 74).
No presente caso, entendo cabível o acolhimento da
declaração de estimativa dos ganhos diários que instruiu a inicial, com
algumas observações.
O ganho médio de um taxista à época, na categoria
'comum e comum-rádio' era de R$276,00; considerando que se gastava
por dia presumivelmente cerca de 40% desse valor com a manutenção
do veículo, combustíveis e alimentação, tem-se que a renda líquida diária
era de aproximadamente R$165,60, por seis dias por semana.
Segundo a prova dos autos, o acidente ocorreu no dia
06/12/2017, uma quarta-feira, e o veículo foi entregue ao seu proprietário,
após os reparos, em 20/02/2018 (f. 40/41). Tem-se, portanto, que no
período de inatividade do veículo, 76 dias, 11 deles devem ser excluídos,
pois considerados descanso semanal.
A indenização por lucros cessantes, portanto, alcançou a
importância de R$10.764,00 (=R$165,60 x 65).
O valor dessa indenização correspondente aos primeiros
30 dias será corrigida monetariamente pelos índices da tabela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês a partir do 30o dia do acidente, o valor correspondente aos outros 30
dias serão corrigidos e acrescidos desses juros a partir do 60o dia após o
acidente e aquele correspondente aos cinco últimos dias serão corrigidos
e acrescidos dos juros moratórios desde o 90o dia do acidente
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para,
(a) mantendo a parcial procedência da ação, condenar a ré no
pagamento da indenização na forma de lucros cessantes, no valor total
de R$10.764,00 (dez mil, setecentos e sessenta e quatro reais) a cada
coautor, e (b) mantendo a parcial procedência da denunciação da lide,
condenar a seguradora no pagamento da verba que a ré foi condenada
neste julgamento.
Considerando a sucumbência recíproca entre os autores e
a ré, considerada em partes assemelhadas, cada parte pagará a outra
metade dos valores gastos com custas e despesas processuais,
corrigidos desde as datas em que foram desembolsados, compensando-
se tais créditos, e honorários sucumbenciais devidos ao advogado da
outra parte fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
A seguradora, denunciada à lide é condenada a pagar o
valor da indenização a que a ré foi condenada e a lhe pagar as custas e
despesas processuais que esta gastou em relação à denunciação da
lide, corrigidas desde as datas em efetuou tais despesas.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Wilson Cabreira Camargo e Wilson Cabreira Camargo Filho.
Apelada: Sandra Regina Duda Mella
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25903
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A sentença consigna que foi determinada a apresentação de
documentos que demonstrassem a pretensa renda diária, o que não foi cumprido pelos
Autores. O Perito Oficial também solicitou que os Autores apresentassem os registros
de rendimentos auferidos antes do acidente, o que eles não atenderam.
Assim, considerando que o ônus da prova incumbe ao Autores,
quanto ao fato constitutivo do direito, e que inverossímil que o veículo fosse utilizado
24 horas ao dia, razoável o valor fixado na sentença, com o improvimento do recurso e
majoro os honorários do patrono da Requerida para 20% (vinte por cento) do valor da
diferença entre o valor pleiteado e aquele da condenação em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
112709DF
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11450394
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007338-72.2018.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.